Tribunal: TJPA
Processo: 0817362-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817362-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2022. USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS POR SERVIDORES. PODER REGULAMENTAR E HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU INEFICÁCIA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual o Recorrente pretende a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal que dispõe sobre a regulamentação do uso de aparelhos celulares em horário de serviço.

2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

3. O Decreto Municipal nº 023/2022, ao regulamentar o uso de aparelhos eletrônicos por servidores municipais, decorre do exercício dos poderes regulamentares e hierárquicos do prefeito, conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Igarapé-Açu.

4. Não há demonstração e urgência ou ineficácia da medida, pois como bem observou o julgador originário, o Decreto ressalva a possibilidade de uso dos aparelhos eletrônicos em situações urgentes e em horário de intervalo, possibilitando o uso, ainda que de forma restrita pelos servidores.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0817362-19.2022.8.14.0021) interposto pelo SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Apelante contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇÚ.

Na ação mandamental, o impetrante requer a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 023/2022, que dispõe sobre a regulamentação do uso de aparelhos eletrônicos por servidores dentro das dependências da Administração Pública Municipal, sob o fundamento de que a medida não possui previsão na legislação municipal. Requereu a concessão de titela de urgência para suspensão dos efeitos do Decreto e, ao final, a concessão da segurança.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar com a seguinte conclusão:

No que tange ao fundado receio de dano irreparável, vejo que eventual demora na prestação jurisdicional não acarretará quaisquer prejuízos, já que o decreto prevê a possibilidade do uso dos aparelhos eletrônicos em casos de urgência e emergência, não ferindo, ao meu ver, a princípio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Providencie a Secretaria Judicial o cumprimento das seguintes diligências:

1. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que apresente informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09.

2. Dê-se também ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que caso queira, ingresse no feito mandamental (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09).

3. Após a manifestação da autoridade coatora ou o escoamento do prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, caput, da Lei nº 12.016/09).

Em razões recursais, o Agravante sustenta que há violação ao princípio da legalidade, pois o Decreto Municipal nº 23, de 03 de março de 2022 proíbe o uso de aparelho celulares por servidores públicos municipais em horário de serviço, dentro dos órgãos da administração pública municipal, o que não possui previsão na Lei Municipal nº 462/2003, que disciplina o regime jurídico único dos servidores no Município.

Afirma que o risco de dano e a ineficácia da medida, se concedida posteriormente, decorre da possibilidade de aplicação de penalidades aos servidores municipais, em decorrência dos efeitos do Decreto impugnado.

O recurso foi recebido, tendo sido determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

O Agravante peticionou requerendo a concessão de tutela antecipada recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atua no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual o Recorrente pretende a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal que dispõe sobre a regulamentação do uso de aparelhos celulares em horário de serviço.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso é possível constatar que não há o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

O Agravante pretende a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos pelos servidores municipais em horário de serviço.

O Decreto decorre do exercício dos Poderes Regulamentar e Hierárquico atribuído ao chefe do poder executivo municipal para organização das atividades administrativas no âmbito do Município.

Neste sentido, o art. 78, XI e XII da Lei Orgânica do Município de Igarapé Açu dispõe:

Art. 78 – Ao Prefeito compete:

(...)

XI – Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da Lei;

XII – Prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da Lei, e expedir os demais Atos referentes à situação funcional dos servidores;

O art. 1º do Decreto nº 23 de 03 de março de 2022 impugnado pelo Agravante estabelece:

Art. 1º. Fica proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefones celulares, tablets e similares, por servidores públicos municipais em horário de serviço, dentro dos órgãos da administração pública municipal.

§1º O uso de aparelhos eletrônicos somente será permitido em situações emergenciais, e em casos em que o seu uso tenha estrita relação com a atividade de trabalho desempenhado pelo servidor.

§2º A utilização de telefones celulares, tablets e similares nos horários de intervalo dos servidores, é de sua liberalidade, não possuindo a administração pública municipal qualquer gerencia sobre o seu uso nesse período.

Prima facie
e sem prejuízo de análise exauriente por ocasião do julgamento definitivo da ação, não há constatação de plano da ilegalidade suscitada pelo Recorrente, uma vez que a medida prevista no Decreto decorre do exercício do poder regulamentar e hierárquico.

Além disto, para a concessão da medida de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano grave ou ineficácia da medida, circunstância não evidenciada, pois como bem observou o julgador originário, o Decreto ressalva a possibilidade de uso dos aparelhos eletrônicos em situações urgentes e em horário de intervalo, possibilitando o uso, ainda que de forma restrita pelos servidores.

Também não há notícias de que tenham sido aplicadas advertências ou outro tipo de sanção em decorrência dos efeitos do Decreto, não estando, evidenciada, portanto, a urgência necessária a concessão da medida pretendida pelo Agravante.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ARTIGOS 300 E 311, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO NÃO DEMONSTRADO.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, RISCO OU SITUAÇÃO QUE POSSA ENSEJAR EVENTUAL PREJUÍZO À RECORRENTE.
NECESSIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DE SE AGUARDAR A ORDEM NATURAL DO PROCESSO. SÚMULA 59, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00660795820208190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CELERIDADE DO RITO. DESCABIMENTO DO PEDIDO.
1. Não tendo a parte agravante juntado prova de qualquer situação concreta de risco iminente, não se verifica a presença do requisito da urgência - imprescindível à concessão da tutela pleiteada. 2. O mandado de segurança é, por natureza, sumário. Hipótese em que o processo já se encontra prestes a receber sentença, não sendo prudente deferir o pedido de antecipação de tutela
.

(TRF-4 - AG: 50139946520174040000 5013994-65.2017.4.04.0000, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 10/05/2017, PRIMEIRA TURMA)

Assim, inexistindo o preenchimento dos requisitos legais
,
deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado na ação mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante após a interposição do recurso.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024